Tribunal: TJES
Processo: 5003237-60.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003237-60.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDGAR POTHIM
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003237-60.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDGAR POTHIM

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA - ES22234-A, YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
EDGAR POTHIN
em face de r. decisão (ID n° 816528), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A.,
indeferiu o pedido liminar consistente no restabelecimento imediato de energia elétrica na propriedade do autor/recorrente.

Em suas razões recursais (ID n° 816589), narra o agravante que a presente ação foi ajuizada em virtude do fato de que a agravada cortou o fornecimento de energia da sua propriedade na data de 19/09/2019, sem prévia notificação, removendo o medidor de consumo de energia elétrica sob a alegação de fraude, sem apresentar qualquer prova ou oportunizar a contraprova pericial.

Alega que a interrupção do fornecimento de energia se deu de forma imotivada, pois as contas estavam rigorosamente em dia, além de não haver indicação de fraude.

Ressalta que o fornecimento de luz elétrica é serviço essencial, e o corte só pode ocorrer em situações excepcionais, quando não ofendam a proteção de um bem maior.

Argumenta que o corte de energia elétrica impede a continuidade de suas atividades laborais, trazendo enormes prejuízos financeiros, além de abalo psicológico ao ver o fruto de seu trabalho ser perdido por falta de energia elétrica.

Assevera que a energia cortada era fornecida para propriedade rural e utilizada para cultivo de verduras e café. Afirma que o sistema de irrigação funciona devido à energia elétrica, e sem irrigação não é possível manter a produção agrícola, fonte do sustento do agravante. Aponta que teve prejuízos na cultura de café, pepino e quiabo.

Sublinha que todas as contas estavam devidamente pagas, sendo que duas contas “
supostamente em atraso
” se referem a: “
a primeira, de maio/2018 na verdade é a multa absurda cobrada após o corte de energia, sem qualquer explicação ou possibilidade de contestação, tanto é que a data de vencimento era dia 30 de julho de 2019. Já a segunda conta, de outubro/2019, é a que foi cobrada após o corte de energia elétrica, ocorrido em 17 de setembro de 2019, e que não foi paga pelo autor que aguardava explicações da agravada pelo corte”
.

Requer a antecipação de tutela recursal, por entender que estão presentes os requisitos para sua concessão. No mérito, almeja o provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões ao ID 2147135
, nas quais destaca que “
O que de fato ocorreu no presente caso foi que, não obstante a EDP ter prestado regularmente os seus serviços, restou constatada irregularidade, ocasionando menor registro de Kwh consumido
”.

Alega que, “
durante alguns meses, mais precisamente entre janeiro de 2017 a maio de 2018, o consumo da unidade consumidora foi zero. [...] Não é crível que uma unidade consumidora habitada tenha consumo zerado, com muito menos razão haveria de ser uma unidade consumidora de um produtor rural
”.

Sustenta que, “
uma vez materializada a prova da irregularidade com a lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção, histórico de consumo com degrau existente no período da irregularidade, e das fotografias comprobatórias da fraude, a cobrança da recuperação do consumo não faturado é medida legítima, prevista na legislação vigente que rege a matéria do setor, a ANEEL, até mesmo como forma de evitar o enriquecimento imotivado da parte autora, que se beneficiava das irregularidades
”.

Argumenta que, no caso concreto, se constatou evidente irregularidade no medidor e que, em razão da inadimplência, a concessionária está autorizada a realizar o corte de energia, como exercício regular de direito.

Afirma que “
o TOI não se trata de prova unilateral, pois não se deve olvidar que os atos praticados pelo particular titular de serviço público delegado, no tocante ao objeto da concessão, presumem-se legítimos e legais, para todos os efeitos, já que inerentes ao serviço público cominado, cabendo ao suposto prejudicado a prova em contrário
”.

Sustenta que “
Uma vez realizada a apuração administrativa quanto a utilização de meio fraudulento no medidor de consumo, bem como sendo constatada a existência e a extensão do débito do consumidor, a dívida deve ser considerada atual, possibilitando a suspensão do fornecimento nos termos da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL
.”

Finalmente, requer o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Decisão de ID 824365 indeferiu o pleito de antecipação de tutela recursal.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2022 às 17:07:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44438925102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003237-60.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDGAR POTHIM

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA - ES22234-A, YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A

VOTO

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
EDGAR POTHIN
em face de r. decisão (ID n° 816528), proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que nos autos de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em desfavor de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A.,
indeferiu o pedido liminar consistente no restabelecimento imediato de energia elétrica na propriedade do autor/recorrente.

Em suas razões recursais (ID n° 816589), narra o agravante que a presente ação foi ajuizada em virtude do fato de que a agravada cortou o fornecimento de energia da sua propriedade na data de 19/09/2019, sem prévia notificação, removendo o medidor de consumo de energia elétrica sob a alegação de fraude, sem apresentar qualquer prova ou oportunizar a contraprova pericial.

Alega que a interrupção do fornecimento de energia se deu de forma imotivada, pois as contas estavam rigorosamente em dia, além de não haver indicação de fraude.

Ressalta que o fornecimento de luz elétrica é serviço essencial, e o corte só pode ocorrer em situações excepcionais, quando não ofendam a proteção de um bem maior.

Argumenta que o corte de energia elétrica impede a continuidade de suas atividades laborais, trazendo enormes prejuízos financeiros, além de abalo psicológico ao ver o fruto de seu trabalho ser perdido por falta de energia elétrica.

Assevera que a energia cortada era fornecida para propriedade rural e utilizada para cultivo de verduras e café. Afirma que o sistema de irrigação funciona devido à energia elétrica, e sem irrigação não é possível manter a produção agrícola, fonte do sustento do agravante. Aponta que teve prejuízos na cultura de café, pepino e quiabo.

Sublinha que todas as contas estavam devidamente pagas, sendo que duas contas “
supostamente em atraso
” se referem a: “
a primeira, de maio/2018 na verdade é a multa absurda cobrada após o corte de energia, sem qualquer explicação ou possibilidade de contestação, tanto é que a data de vencimento era dia 30 de julho de 2019. Já a segunda conta, de outubro/2019, é a que foi cobrada após o corte de energia elétrica, ocorrido em 17 de setembro de 2019, e que não foi paga pelo autor que aguardava explicações da agravada pelo corte”
.

Requer a antecipação de tutela recursal, por entender que estão presentes os requisitos para sua concessão. No mérito, almeja o provimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões ao ID 2147135
, nas quais destaca que “
O que de fato ocorreu no presente caso foi que, não obstante a EDP ter prestado regularmente os seus serviços, restou constatada irregularidade, ocasionando menor registro de Kwh consumido
”.

Alega que, “
durante alguns meses, mais precisamente entre janeiro de 2017 a maio de 2018, o consumo da unidade consumidora foi zero. [...] Não é crível que uma unidade consumidora habitada tenha consumo zerado, com muito menos razão haveria de ser uma unidade consumidora de um produtor rural
”.

Sustenta que, “
uma vez materializada a prova da irregularidade com a lavratura dos Termos de Ocorrência e Inspeção, histórico de consumo com degrau existente no período da irregularidade, e das fotografias comprobatórias da fraude, a cobrança da recuperação do consumo não faturado é medida legítima, prevista na legislação vigente que rege a matéria do setor, a ANEEL, até mesmo como forma de evitar o enriquecimento imotivado da parte autora, que se beneficiava das irregularidades
”.

Argumenta que, no caso concreto, se constatou evidente irregularidade no medidor e que, em razão da inadimplência, a concessionária está autorizada a realizar o corte de energia, como exercício regular de direito.

Afirma que “
o TOI não se trata de prova unilateral, pois não se deve olvidar que os atos praticados pelo particular titular de serviço público delegado, no tocante ao objeto da concessão, presumem-se legítimos e legais, para todos os efeitos, já que inerentes ao serviço público cominado, cabendo ao suposto prejudicado a prova em contrário
”.

Sustenta que “
Uma vez realizada a apuração administrativa quanto a utilização de meio fraudulento no medidor de consumo, bem como sendo constatada a existência e a extensão do débito do consumidor, a dívida deve ser considerada atual, possibilitando a suspensão do fornecimento nos termos da Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL
.”

Finalmente, requer o desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

Decisão de ID 824365 indeferiu o pleito de antecipação de tutela recursal.

Pois bem.

Os
pressupostos de
admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pelo agravante.

Em que pesem as razões externadas pelo Eminente Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro na decisão de ID 824365, que indeferiu o pleito de antecipação de tutela recursal, entendo, mormente após a análise das contrarrazões d
a empresa agravada
e dos documentos por ela acostados aos presentes autos, que
o pleito do agravante merece
acolhimento
.

O agravante ajuizou demanda na origem (processo n°
0002308-46.2019.8.08.0001
) relatando ser produtor rural
e afirmando ter sido
surpreendido com o corte de energia elétrica realizado pela agravada, sob a alegação de fraude, sem oportunizar o contraditório ou a produção de contraprova pericial.

Requereu, perante o Juízo
a quo
, tutela antecipada no sentido de que fosse determinado à empresa requerida, ora agravada, o pronto restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no ponto/medidor indicado pela inscrição nº 0000243810, com a reinstalação de equipamento (relógio) retirado.

Em decisão reproduzida ao ID 816528, o julgador de primeira instância indeferiu a medida pleiteada, nos seguintes termos:

“
De acordo com o teor do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando sumariamente os autos, reconheço a relevância dos argumentos e do bem envolvido na inicial mas é necessário para a concessão da liminar a observância do contraditório e o regular aparelhamento dos autos com a vinda de mais informação.

Portanto, ao menos por ora, não está presente com base em provas concretas a probabilidade do direito da requerente”.

No caso em tela
, o Termo de Inspeção e Ocorrência n° 3329835, datado de 07/05/2018, constante no ID n° 2147136, aponta
“(intervenção no disco do medidor) medidor de energia elétrica encontrado com os lacres violados e manipulação no disco do medidor, impedindo o correto registro da energia consumida pelo medidor de energia. Será encaminhado ao laboratório de medição para análise.”

Verifica-se que
a diligência foi realizada
pela empresa agravada
sem a presença do consumidor
, uma vez que consta a informação “ausente” no campo “assinatura do responsável” no Termo de Inspeção e Ocorrência.

Também o Comunicado de Substituição de Medidor nº 280313, de 07/05/2018, contém a informação
“cliente ausente”
no recibo, de modo que
não há comprovação de que o cliente foi sequer comunicado da realização da diligência
.

De tal forma,
constata-se que não foi oportunizado ao agravante a possibilidade de acompanhar os trabalhos realizados, a vistoria, a substituição do medidor, a perícia e o
posterior
procedimento de cálculo de consumo irregular.

De fato
, e
mbora a agravada afirme, em suas contrarrazões, que “
entre janeiro de 2017 a maio de 2018
o consumo da unidade consumidora foi zero”
, não explica por que
teria demorado quase um ano e meio para proceder à apuração da suposta irregularidade. Tampouco explica por que
o período de cobrança no demonstrativo de cálculo de consumo irregular é de
17/08/2016 a 07/05/2018
(ID 2147138),
o que levou à apuração de um montante de R$ 22.646,27 (vinte e dois mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e sete centavos) a ser cobrado do consumidor
.

Conforme entendimento sedimentado neste egrégio Tribunal,
o
“Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo, por isso, força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 002170026385, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020).

A orientação do Superior Tribunal de Justiça
firmou-se
no sentido de que a prova apurada unilateralmente pela concessionária é insuficiente à caracterização
de suposta fraude no medidor de consumo de energia
.
Confira-se:
STJ - AREsp: 1942871 SP 2021/0225784-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 29/09/2021; AgRg no AREsp 521.111/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/9/2018, DJe 27/9/2018;
REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016.

Ademais, a jurisprudência da Corte da Cidadania também já se firmou
“no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude”
(AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019).

Nesse mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MEDIDOR. APURAÇÃO DE FRAUDE. AVALIAÇÃO TÉCNICA. UNILATERALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CONDUTA IRREGULAR DO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO APURADO. POSSIBILIDADE.

I.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a presunção de autoria de suposta fraude no medidor de energia elétrica não deve ser imputada ao consumidor tão somente em razão de considerá-lo como depositário do aparelho, revelando-se vedada sua responsabilização por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria da fraude.

II. Revelando-se ausente a demonstração da responsabilidade do consumidor pelas irregularidades apuradas no aparelho medidor de energia elétrica, já que invertido o ônus da prova por decisão não impugnada, deve ser mantida a inexigibilidade do débito referente à cobrança de consumo. (TJMG - Apelação Cível 1.0073.16.003361-6/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/04/2020, publicação da súmula em 25/06/2020)

APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. TOI. Sentença que julgou procedente, em parte, a ação, para o efeito de determinar que a ré EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A não interrompa o fornecimento de energia elétrica desta instalação em razão dos débitos descritos na inicial. Com fulcro no mesmo dispositivo legal, julgou improcedente o pedido formulado para declarar inexigíveis os débitos constantes na peça inaugural. Inconformismo de ambas as partes.
O TOI (Termo de Ocorrência de Irregularidade) é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. A orientação do STJ é no sentido de ser insuficiente, para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia, a prova apurada unilateralmente pela concessionária. Sentença reformada, em parte. Recurso da parte autora provido, negado provimento ao recurso da parte ré.

(TJ-SP - AC: 10473553520198260224 SP 1047355-35.2019.8.26.0224, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 25/04/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

Analisando os autos, não há comprovação de que a suposta fraude no medidor tenha sido causada por atos do recorrente, razão pela qual, não pode ser imputado a este a autoria, bem como não pode ser responsabilizado por débito do consumo.

Além disso, n
ão se pode olvidar que a presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17, “
in litteris”:

Lei n° 13. 460 – Art. 5º, inc. II:
O usuário de serviço público tem direito à adequada prestação dos serviços, devendo os agentes públicos e prestadores de serviços públicos observar as seguintes diretrizes:

(...)

II – presunção de boa-fé do usuário;

Nesse contexto, a interrupção no fornecimento de energia elétrica na propriedade do recorrente, com base em uma apuração unilateral da concessionária do serviço público, revela-se, por hora, indevida, ressalvado posterior juízo
divergente em sede de cognição exauriente.

Isto posto,
CONHEÇO
do
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento
interposto por
EDGAR POTHIN
(ID 816589)

e, em seu mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando
a decisão
objurgada (ID 816528), de modo a determinar à empresa agravada o
restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica na propriedade do
agravante.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Desembargador Relator

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2022 às 17:07:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44441425102022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003237-60.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDGAR POTHIM

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO AGUIAR AZEREDO COSTA - ES22234-A, YORRAN RODRIGUES MENEGHEL - ES26214-A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Constata-se que não foi oportunizado ao agravante a possibilidade de acompanhar os trabalhos realizados pela empresa agravada, a vistoria, a substituição do medidor, a perícia e o posterior procedimento de cálculo de consumo irregular.

2. Conforme entendimento sedimentado neste Egrégio Tribunal, o “Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem qualquer contraditório, não detendo, por isso, força probatória suficiente e inquestionável acerca da fraude” (TJES, Classe: Apelação Cível, 002170026385, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020).

3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a prova apurada unilateralmente pela concessionária é insuficiente à caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia. Precedentes.

4. A jurisprudência da Corte da Cidadania também já se firmou “no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude” (AgInt no AREsp 1435885/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 03/06/2019).

5. Não há comprovação de que a suposta fraude no medidor tenha sido causada por atos do recorrente, razão pela qual, não pode ser imputado a este a autoria, bem como não pode ser responsabilizado por débito do consumo.

6. Ademais, não se pode olvidar que a presunção de boa-fé milita em favor do usuário do serviço público, a teor do Art. 5º, II, da Lei 13.460/17.

7. Decisão reformada, de modo a determinar à empresa agravada o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica na propriedade do agravante.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.